Tribunal: TJES
Processo: 5007025-14.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007025-14.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: MARINALVA ANTUNES CORREIA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5007025-14.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: MARINALVA ANTUNES CORREIA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ISABELA GOMES AGNELLI - ES25112-A
Advogado do(a) AGRAVADO: NAYANE CARLESSO - ES19527-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face da decisão com cópia no evento 3054562, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada, repetição do indébito e danos morais” ajuizada por
MARINALVA ANTUNES CORREIA
, deferiu parcialmente o pleito de tutela de urgência antecipada para determinar que, de forma imediata, a agravante, suspenda a cobrança referente ao empréstimo emitido em nome da parte autora, com parcela mensal de R$52,00 (cinquenta e dois reais) até ulterior deliberação, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Nas razões recursais do evento 3054555, o agravante alega, em síntese, que:
(I)
deve ser afastada a multa fixada, pois a cessação dos descontos não depende apenas de ato da instituição financeira, carecendo de diligências a cargo da fonte pagadora, no caso o INSS;
(II)
a simples expedição de ofício ao INSS poderia alcançar o mesmo resultado prático pretendido pela agravada;
(III)
tanto o valor da multa quanto a periodicidade de incidência merecem reforma, sob pena de enriquecimento sem causa da agravada;
(IV)

“está sendo penalizado em cumprir uma obrigação quando jamais deu causa ao reclamado nos autos”
.

No evento 3086177, foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões ofertadas no evento 3391695, pela perda do objeto do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório. Solicito dia para julgamento, na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Em sede de contrarrazões, a recorrida alega, preliminarmente, a perda superveniente do objeto do presente recurso, tendo em vista o cumprimento integral da tutela antecipada deferida, dentro do prazo.

A doutrina nos ensina que o interesse – requisito intrínseco de admissibilidade – acudirá ao recorrente quando este visar à obtenção de situação mais favorável do que a plasmada no ato sujeito ao recurso e, para atingir tal fim, a via recursal se mostrar caminho necessário. Assim, o interesse em recorrer resulta da conjugação de dois fatores autônomos, mas complementares: a utilidade e a necessidade
1
.

O professor Cássio Scarpinella Bueno afirma que “
o interesse recursal precisa ser analisado a partir de uma visão
retrospectiva
(a sua posição processual
antes
do proferimento da decisão) e
prospectiva
(a posição processual que poderá alcançar com a modificação da decisão que lhe causa algum gravame). É da vantagem processual resultante da comparação destes dois elementos processuais que decorre o interesse recursal
”
2
.

Subsumindo a teoria aos fatos, percebe-se que a agravante suspendeu provisoriamente as cobranças referentes ao empréstimo, sendo essa conduta, mero efeito do
decisum

atacado que é plenamente reversível. Desse modo, pode a recorrente, através do agravo, obter situação mais vantajosa, qual seja, o retorno das cobranças.

Note-se que o fato de a recorrente ter enviado comunicação em que afirma cumprir a decisão judicial, não implica na perda do seu interesse no objeto do recurso interposto, já que se mantém hígido o propósito de reformar a decisão em seu favor.

Logo, não há que se falar na ausência de interesse recursal da apelante, razão pela qual
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face da decisão com cópia no evento 3054562, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada, repetição do indébito e danos morais” ajuizada por
MARINALVA ANTUNES CORREIA
, deferiu parcialmente o pleito de tutela de urgência antecipada para determinar que, de forma imediata, a agravante, suspenda a cobrança referente ao empréstimo emitido em nome da parte autora, com parcela mensal de R$52,00 (cinquenta e dois reais) até ulterior deliberação, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Nas razões recursais do evento 3054555, o agravante alega, em síntese, que:
(I)
deve ser afastada a multa fixada, pois a cessação dos descontos não depende apenas de ato da instituição financeira, carecendo de diligências a cargo da fonte pagadora, no caso o INSS;
(II)
a simples expedição de ofício ao INSS poderia alcançar o mesmo resultado prático pretendido pela agravada;
(III)
tanto o valor da multa quanto a periodicidade de incidência merecem reforma, sob pena de enriquecimento sem causa da agravada;
(IV)

“está sendo penalizado em cumprir uma obrigação quando jamais deu causa ao reclamado nos autos”
.

Na origem,
MARINALVA ANTUNES CORREIA
ajuizou “ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada, repetição do indébito e danos morais” em face de
BANCO BRADESCO S.A.
,

ora agravante, e de
BANCO PAN S.A.
, afirmando que percebe benefício junto ao INSS, sob o NB: 154.817.771-4, e começou a perceber que o valor de seu benefício vinha sendo reduzido imotivadamente, chegando a auferir montante inferior àquele recebido com os descontos habituais.

Afirma que ao consultar a situação de seu benefício, foi informada pelo INSS que os descontos fixos de R$52,00 (cinquenta e dois reais) derivavam do empréstimo consignado número 341149878-9, no valor de R$2.077,16 (dois mil, setenta e sete reais e dezesseis centavos), a ser quitado em 84 (oitenta e quatro) parcelas, com início de desconto em 02/2021, com último desconto em 01/2028, já tendo sido efetuado o desconto de 10 (dez) parcelas.

Aduz que foi surpreendida com a dita informação, uma vez que não realizou empréstimo ou financiamento consignado em folha de pagamento de seu benefício previdenciário com as requeridas. Ainda, afirma não ter assinado qualquer documento.

Narra, por fim, que entrou em contato com as requeridas para tentar solucionar a questão de forma administrativa, porém não obteve êxito. Em seguida, teria buscado o PROCON municipal para registrar sua reclamação e buscar a solução consensual, tentativa que resultou frustrada.

Com base nestes fundamentos, requereu em sede de tutela provisória de urgência, entre outros pedidos, que fosse determinado às requeridas que estas se abstivessem de efetuar descontos no benefício previdenciário da requerente relativo ao empréstimo consignado supostamente não contratado, pleito que restou deferido pela decisão ora recorrida.

Não obstante as alegações da agravada na exordial, verifica-se dos documentos acostados aos autos de origem pelos bancos demandados, em sede de contestação, que a recorrida, de fato, contratou o empréstimo consignado junto ao
BANCO PAN S.A.
, que cedeu os direitos de crédito ao
BANCO BRADESCO S.A
.

O demandado
BANCO PAN S.A.
juntou cópia do contrato assinado pela agravada no evento 16235100 dos autos de origem, no qual consta assinatura que equivale àquela inserta no documento de identificação anexo à inicial, além de ter sido fornecido o mesmo endereço que consta na qualificação da requerente. Foram apresentadas, ainda, cópias dos documentos de identificação da contratante e do cartão referente ao seu benefício do INSS, o que reforça a conclusão de que a agravada efetivamente contratou a cédula de crédito bancário “consignado INSS”.

Por seu turno, o
BANCO BRADESCO S.A.
, ora agravante, afirma na contestação do evento 16187639 do processo originário que os descontos passaram a ocorrer em seu nome porquanto fora realizada a cessão de créditos em seu favor, informação que se mostra verossímil diante da previsão contratual expressa de cessão de crédito, nestes termos:

Cláusula 17ª – Tenho ciência de que o credor poderá, a qualquer tempo, transferir esta CCB ou ceder seus direitos creditórios, independentemente de aviso ou autorização prévia, ficando o cessionário sub-rogado nos direitos do credor.

Assim, os elementos probatórios que, até o momento, instruem os autos, denotam que o empréstimo consignado foi contratado pela recorrida, sendo também legítimos os descontos efetuados pela instituição financeira agravante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
D
OU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de indeferir a tutela provisória de urgência.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 965/6.

2
BUENO, Cassio Scarpinella.
Curso Sistematizado de Direito Processual Civil
– Vol. 4. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 77.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PREJUDICADA – MÉRITO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1.

Preliminar: perda superveniente do objeto:
A agravante suspendeu provisoriamente as cobranças referentes ao empréstimo, sendo essa conduta, mero efeito do
decisum

atacado que é plenamente reversível. Desse modo, pode a recorrente, através do agravo, obter situação mais vantajosa, qual seja, o retorno das cobranças. O fato de a recorrente ter enviado comunicação em que afirma cumprir a decisão judicial, não implica na perda do seu interesse no objeto do recurso interposto, já que se mantém hígido o propósito de reformar a decisão em seu favor. Preliminar rejeitada.

2. Mérito:
A recorrida, de fato, contratou o empréstimo consignado junto ao Banco Pan S.A., que cedeu os direitos de crédito ao Banco Bradesco S.A. O demandado Banco Pan S.A. juntou cópia do contrato assinado pela agravada, no qual consta assinatura que equivale àquela inserta no documento de identificação anexo à inicial, além de ter sido fornecido o mesmo endereço que consta na qualificação da requerente. Foram apresentadas, ainda, cópias dos documentos de identificação da contratante e do cartão referente ao seu benefício do INSS, o que reforça a conclusão de que a agravada efetivamente contratou a cédula de crédito bancário “consignado INSS”.

3.
Por seu turno, o Banco Bradesco S.A., ora agravante, afirma na contestação que os descontos passaram a ocorrer em seu nome porquanto fora realizada a cessão de créditos em seu favor, informação que se mostra verossímil diante da previsão contratual expressa de cessão de crédito.

4.
Assim, os elementos probatórios que, até o momento, instruem os autos, denotam que o empréstimo consignado foi contratado pela recorrida, sendo também legítimos os descontos efetuados pela instituição financeira agravante.

5
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.